Tribunal: TJDFT
Processo: 0747888-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747888-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: EMIDIA PAULINO NEPOMUCENO, MARIANE NEPOMUCENO TELES, JESSICA DE FATIMA NEPOMUCENO TELES D E C I S Ã O A agravante informa que, de forma equivocada, houve a certificação do trânsito em julgado do recurso e a baixa dos presentes autos (ID 61803057). Assiste-lhe a razão. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMÍDIA PAULINO NEPOMUCENO e OUTROS contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO DEFERAL, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Recebido o recurso. Foi proferido acórdão pela Sexta Turma Cível para reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, em consequência, determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Contudo, o acórdão foi omisso quanto à necessidade de suspensão do processo em razão da determinação contida em decisão no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Opostos embargos de declaração, o recurso foi acolhido para determinar a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (ID 59214822). Desse modo, há equívoco na certidão de determinou o arquivamento definitivo dos autos (ID 61481397), haja vista que o processo somente está suspenso até decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. À Secretaria para cancelar a certidão (ID 61481397), bem como para que o processo seja suspenso até o julgamento definitivo do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, nos termos do Acórdão (ID 59214822). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator